Tribunal: TJDFT
Processo: 0735838-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE PROBATÓRIA E NULIDADE NA INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, buscando desconstituir sentença condenatória transitada em julgado, que impôs pena de 1 ano e 9 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de importunação sexual, em continuidade delitiva (art. 215-A c/c art. 71, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas que embasaram a condenação são manifestamente contrárias à evidência dos autos; e (ii) verificar se houve nulidades na colheita dos depoimentos das vítimas por suposto induzimento de respostas, em afronta ao art. 212 do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal tem natureza excepcional e não se presta a reabrir discussão sobre fatos e provas já apreciados, salvo nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal.
4. Não há demonstração de erro judiciário, sendo insuficiente o mero inconformismo com o resultado da condenação.
5. As alegações de nulidade na oitiva das vítimas não se sustentam, pois não houve prejuízo demonstrado, conforme exige o art. 563 do Código de Processo Penal. A simples referência do órgão acusador a trechos da denúncia não configura induzimento de respostas.
6. Os depoimentos das vítimas foram considerados firmes, coerentes e harmônicos com demais provas documentais e testemunhais, conferindo suporte idôneo à condenação.
7. A jurisprudência pacífica do Tribunal reconhece que, em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
8. O pedido revisional constitui mera tentativa de rediscutir matéria já enfrentada e rejeitada nas instâncias ordinárias, sem apresentação de provas novas ou demonstração de contrariedade à evidência dos autos.

IV. DISPOSITIVO
9. Pedido julgado improcedente.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 212, 563 e 621; CP, arts. 215-A e 71.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1941179, Câmara Criminal, j. 11.11.2024.